Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DECISÃO Chamo novamente o feito à ordem. Verifico que o despacho anterior (ID 68415842) apresentou equívoco ao retificar a autuação do processo, alterando indevidamente o polo ativo e passivo do recurso de apelação, sendo necessário esclarecer a correta posição das partes no recurso. Conforme se extrai dos autos, o recurso foi interposto pela Massa Falida do Grupo Itapemirim, que busca a reforma da sentença que a condenou solidariamente ao ressarcimento de valores à autora, Elizabete Monteiro Inácio. Assim, determino a retificação da autuação do feito, para que constem corretamente como: · Apelante: Massa Falida do Grupo Itapemirim; · Apelados: Elizabete Monteiro Inácio e Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda. No que tange à representação processual, determino o restabelecimento do cadastro do advogado AIRES VIGO como patrono da parte apelante, conforme procuração constante dos autos e mantenho a determinação de descadastramento do supracitado advogado como representante da Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, uma vez que não consta procuração válida para tanto. Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as retificações realizadas. Por fim, INTIME-SE Itapemirim Transportes Aéreos Ltda para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o resultado do julgamento pode afetar diretamente seus interesses. Após o cumprimento de todas as determinações acima, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se.